Tribunal: TJDFT
Processo: 0702269-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SR. SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. REJEITADA. OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE EM FORNECIMENTO DE UTI. IDOSA. PACIENTE COM CRISE CONVULSIVA, DESACORDADA, SEM ABERTURA OCULAR, EMITINDO SONS INCOMPREENSÍVEIS. SUSPEITA DE AVCI. ESTADO GRAVÍSSIMO. RISCO IMINENTE DE MORTE. DIREITO À VIDA E A SAÚDE. ORDEM CONCEDIDA.
1. Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado contra ato omissivo da Secretária de Estado da Saúde do Distrito Federal concernente na não disponibilização de leito em UTI na rede pública de saúde 1.1. A liminar foi deferida “para que a impetrante tenha o seu tratamento assegurado visando assim uma UTI ou que transfira a impetrante para uma das vagas presentes no DF, incluindo hospitais particulares, ou similares, garantindo assim sua vida”.
2. Preliminar de ilegitimidade passiva. Pacífica a Jurisprudência deste Tribunal de Justiça e do STJ quanto à legitimidade do Secretário da Saúde para responder, em Mandado de Segurança, por pedido de internação em leito de Unidade de Terapia Intensiva. Veja. “(...) 2. O entendimento desta Corte de Justiça e do colendo STJ está firmado no sentido de que o Secretário de Saúde do Distrito Federal possui legitimidade passiva na ação de mandado de segurança impetrado em razão da falta de disponibilização de leito de UTI (...)” (07007728620198070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Câmara Cível, DJE: 29/4/2019).
3. O Distrito Federal integra o Sistema Único de Saúde e tem o dever inarredável de prover, aos necessitados de tratamento médico, a disponibilização de meios para assegurar o imediato atendimento médico necessário. 3.1. A saúde é direito de todos e dever do Estado (art. 196 da CF/88 e arts. 204 e seguintes da LODF. 3.2. Dessa forma, a legislação é uníssona ao incumbir ao Distrito Federal o dever de prestar atendimento médico àqueles que não possuem condições financeiras suficientes para arcar com seu próprio tratamento em rede particular, garantindo, assim, o direito à saúde assegurado expressamente na Constituição Federal e na LODF. 3.3. Nesse sentido: “(...) 4. Considerando a obrigação do Distrito Federal em fornecer o tratamento necessário para aqueles que não tenham condições de fazê-lo com recursos próprios; a necessidade demonstrada pelo caso grave do impetrante, de internação hospitalar em UTI; impõe-se a concessão da ordem. O Poder Judiciário age, nessa situação, no cumprimento dos dispositivos da Constituição Federal violados em razão da inércia da Administração quanto à materialização do direito à saúde (Artigos 6o, 196 e 198 da CF/88 e 204, 205 e 207 da LODF). 5. Preliminares rejeitadas. Segurança concedida.” (07485978920208070000, Relator: Alfeu Machado, 2a Câmara Cível, DJE: 5/3/2021). 3.4. Ressalte-se que a proteção ao direito à vida se encontra protegida no art. 5o, caput, da Constituição, no título dos direitos e garantias fundamentais, explicitamente pelo Princípio da Inviolabilidade do Direito à Vida. 3.5. Especificamente quanto ao idoso, o art. 230, caput, da CF afirma que “a família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida”.
4. No caso dos autos, restou comprovado que a impetrante, idosa de 70 anos, nascida em 7/2/1954, se encontra em estado gravíssimo, com diagnósticos agudos de crise convulsiva + mc a/e e PNM broncoaspirativa. 4.1. Trata-se de paciente classificada pelo médico responsável como em estado grave geral e determinou sua transferência a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com o intuito de afastar o iminente risco de morte.
5. Neste sentido, o pronunciamento do Ministério Público: "No caso em análise, verifica-se que deve ser confirmada a liminar que deferiu o pleito emergencial da impetrante. O relatório médico (ID 55168449) atesta que a paciente se encontra “em grave estado geral”, no aguardo de liberação de UTI. Resta demonstrada a imprescindibilidade do tratamento, e por não ter a paciente condições de arcar com os gastos, deve ser assegurado o direito ao tratamento adequado para tratamento da doença que sofre, nos termos da prescrição médica". (Dr. Alexandre Fernandes Gonçalves, Procurador de Justiça).
5. Segurança concedida.